Tribunal: TJPA
Processo: 0000657-40.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000657-40.2009.8.14.0040

APELANTE: ROBERTO JUNIOR SANTA CATARINA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PENA DESPROPORCIONAL E EXACERBADA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE MOTIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU A PENA INICIAL BEM PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR, EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO DO CRIME, SEM EXCESSOS OU ARBITRARIEDADES, DE FORMA COERENTE E ADEQUADA PARA PROMOVER A TUTELA DA SOCIEDADE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persiste como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado ainda bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

2. O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal. Observa-se que o juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, por ter o recorrente utilizado uma faca como objeto empregado no delito, para intimidação da vítima, o que ultrapassa a conduta descrita no tipo penal (art. 157, caput, do CPB), causando maior risco à integridade física do ofendido.

3. Ressalte-se que não incorreu, o juiz, em qualquer erro, destacando também ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

4. Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de uma
Apelação Criminal
interposta por
Roberto Júnior Santa Catarina
(nascido em
16/10/1986
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
14/01/2019
(doc. ID 16485208) do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
Dr. Ramiro Almeida Gomes
, que
o condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 16485200) que, no dia
29/01/2009
, por volta das 23h30min., em via pública, próximo ao
"Zé da Areia"
, o indiciado
Roberto Júnior Santa Catarina
, após ter solicitado que a vítima (mototaxista) levasse-o ao bairro Vila Rica, nesta cidade,
colocou uma faca no pescoço da vítima José Gilvan Mendes Teixeira e subtraiu da mesma, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais)
.

Consta que o acusado, após a conduta delituosa,
fugiu com a

res delicta
. Por fim, os policiais militares
Carlos César Pinho
,
André Luiz Carvalho Cardoso
e
Jose Ribamar Gomes Ferreira
,
prenderam em flagrante
o indiciado.

Após ser preso, o acusado foi conduzido à Depol local, bem como
o produto do crime e a arma branca utilizada foram apreendidos
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16485268), o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
revisão na primeira fase da dosimetria da pena para que seja reduzida no mínimo legal
, ante a
ausência de justificativa negativa para as circunstâncias do art. 59 do CPB
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16485270), o digno representante ministerial sustenta o
improvimento do recurso de apelação
, mantendo-se a decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento do apelo
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 17376479).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, o argumento esposado pelo recorrente
Roberto
, no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

A defesa aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da
análise desfavorável e inidônea de 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CPB
. Requer, assim, a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 16485208):

“(...). Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie; não há nos autos informações que indiquem seja o réu possuidor de antecedentes criminais; não há informações acerca de sua conduta social; quanto à personalidade, nada foi levantado que pudesse indicar exacerbação; por seu turno, os motivos do crime, que podem ser resumidos na busca pelo lucro fácil, já integram a tipicidade do delito;
as circunstâncias do crime, que dizem respeito à forma como é praticado, o objeto empregado no delito há de ser vislumbrado como forma de exasperação da pena-base do sentenciado, já que se trata de um elemento acessório do tipo, que não compõe, prima facie, as proibições da norma penal incidente, mas ultrapassa sobremaneira as condutas nele descritas, por causar maior intimidação e maior risco à integridade física dos ofendidos. Por essa razão, aumento a pena-base atribuída ao denunciado em 09 (nove) meses de reclusão e mais 43 (quarenta e três) dias-multa, o que equivale a 1/8 do intervalo existente entre os limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato
; as consequências do crime também não desbordaram da ordinariamente prevista na norma; participação da vítima, que de nenhuma forma contribuíram para com a ocorrência da conduta delituosa. À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base da seguinte forma em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de multa no patamar de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, cada um no montante de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em atenção ao disposto nos arts. 49 e 60, ambos do CPB. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da
primeira fase da dosimetria da pena
.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o douto julgador
considerou desfavorável

ao apelante Roberto Júnior as circunstâncias do crime
, ou seja,
01 (uma) circunstância judicial
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
; isto é, ainda bem próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Observa-se que o juízo
a quo

valorou negativamente
a
circunstância judicial das circunstâncias do crime
, por ter
o recorrente utilizado uma faca como objeto empregado no delito, para intimidação da vítima, o que ultrapassa a conduta descrita no tipo penal (art. 157,
caput
, do CPB), causando maior risco à integridade física do ofendido
.

Ressalte-se que não incorreu, o juiz, em qualquer erro, destacando também ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que
a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59 do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção
.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Mister ressaltar que
tal reprimenda restou definitiva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, em razão da
inexistência de circunstâncias agravantes, atenuante, bem como causas de aumento e/ou diminuição de pena
.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Logo,
mostra-se inviável o redimensionamento da pena inicial
, conforme requerido pela defesa.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória para
Roberto Júnior Santa Catarina
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024